Tribunal: TJDFT
Processo: 0749124-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749124-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BV S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedentes os pedidos. A apelante formulou pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, o autor formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. O juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (ID 71703963), decisão que foi mantida pela 4a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0709864-15.2024.8.07.0000. Após, o autor efetuou o recolhimento das custas iniciais. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso da demanda, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)